Tribunal: TJMT
Processo: 1019163-03.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO No 1019163-03.2024.8.11.0041
AGRAVANTE: JOSE FERRER KALIX
AGRAVADA: MARIA DAS GRAÇAS PERILLO FERREIRA DOS SANTOS
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – DOCUMENTOS JUNTADOS QUE NÃO COMPROVAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA – INDEFERIMENTO MANTIDO – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O benefício da justiça gratuita é destinado às pessoas físicas ou jurídicas que demonstrem, de forma inequívoca, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da continuidade de suas atividades.
Os documentos acostados nos autos, revelam condição financeira incompatível com a alegação de hipossuficiência econômica.
Inexistindo prova idônea da impossibilidade de arcar com as custas processuais, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.
Inviável a imposição de multa por litigância de má-fé ou caráter protelatório quando a interposição do recurso, ainda que infundada, não revela manifesta intenção de retardar o andamento do feito ou alterar a verdade dos fatos.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019163-03.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Mútuo, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE FERRER KALIX - CPF: 328.190.211-15 (AGRAVANTE), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), MARIA DAS GRACAS PERILLO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 282.961.091-15 (AGRAVADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – DOCUMENTOS JUNTADOS QUE NÃO COMPROVAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA – INDEFERIMENTO MANTIDO – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ INDEFERIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O benefício da justiça gratuita é destinado às pessoas físicas ou jurídicas que demonstrem, de forma inequívoca, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da continuidade de suas atividades.

Os documentos acostados nos autos, revelam condição financeira incompatível com a alegação de hipossuficiência econômica.

Inexistindo prova idônea da impossibilidade de arcar com as custas processuais, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Inviável a imposição de multa por litigância de má-fé ou caráter protelatório quando a interposição do recurso, ainda que infundada, não revela manifesta intenção de retardar o andamento do feito ou alterar a verdade dos fatos.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1019163-03.2024.8.11.0041

AGRAVANTE:

JOSE FERRER KALIX

AGRAVADA
:

MARIA DAS GRAÇAS PERILLO FERREIRA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
JOSE FERRER KALIX

em face da decisão monocrática desta Relatora (Id. 315702358), que
indeferiu
o pedido de concessão da gratuidade da justiça, e por consequência,
concedeu
o prazo de 05 (cinco) dias para
efetuar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, conforme estabelecido no art. 1.007 do CPC.

O agravante, em suas razões recursais, manifesta seu inconformismo com a decisão monocrática, pugnando pela sua reforma.

Afirma o cabimento do presente agravo, nos termos do artigo 1.021 do CPC, por tratar-se de decisão proferida por Relatora.

Em sua narrativa fática, rememora que a ação originária é uma ação de execução de título extrajudicial, na qual opôs embargos à execução, julgados improcedentes em primeiro grau.

Interpôs, então, o recurso de apelação, renovando seu pedido de justiça gratuita, o qual foi indeferido pela decisão monocrática ora agravada.

O agravante alega que, embora seja servidor público, sua renda líquida mensal é substancialmente comprometida.

Aponta que seus holerites demonstram uma renda bruta de R$25.219,66 (vinte e cinco mil, duzentos e dezenove reais e sessenta e seis centavos), porém, após a incidência de diversos descontos que somam R$18.590,05 (dezoito mil, quinhentos e noventa reais e cinco centavos), sua renda líquida se reduz a aproximadamente R$6.629,61 (seis mil, seiscentos e vinte e nove reais e sessenta e um centavos) mensais.

Enfatiza que as custas recursais para a apelação totalizam R$2.776,42 (dois mil, setecentos e setenta e seis reais e quarenta e dois reais), o que representa mais de 40% de sua renda líquida, valor que considera impeditivo para seu sustento e o de seu filho, que é autista.

Ressalta que já anexou aos autos holerites atualizados, declaração de hipossuficiência, extratos bancários, sua Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física do exercício de 2025 (ano-calendário 2024), e comprovantes de empréstimos, despesas médicas e familiares, incluindo gastos com plano de saúde (UNIMED) e educação do filho (UNIVAG), além do pagamento de pensão alimentícia.

Invoca o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que garante a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, bem como os artigos 98 a 101 do Código de Processo Civil, especialmente o artigo 99, §§ 2o e 3o, que estabelecem a presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência de pessoa natural e a necessidade de o magistrado motivar o indeferimento, oportunizando a comprovação.

Argumenta que a decisão monocrática não apontou elementos concretos que infirmassem a presunção legal de hipossuficiência.

Requer, por fim, o conhecimento e provimento do Agravo Interno para que a decisão monocrática seja reconsiderada ou, subsidiariamente, reformada pelo órgão colegiado, deferindo-lhe a integral gratuidade da justiça e, por consequência, permitindo o julgamento do Recurso de Apelação. Subsidiariamente, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ativo ao agravo e o prequestionamento expresso dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados (Id. 321374379).

Contrarrazões acostadas no Id. 325990883, em que a parte agravada, preliminarmente, requer o reconhecimento da deserção do recurso de apelação, em razão do não recolhimento do preparo no prazo legal, conforme artigo 1.007 do CPC. Alega que o agravante foi intimado da decisão que indeferiu a gratuidade em 22/09/2025, com prazo final em 29/09/2025, e só interpôs o agravo interno em 10/10/2025, fora do prazo para recolhimento. Argumenta que tal descumprimento inviabiliza o conhecimento do recurso principal, o que torna prejudicado o próprio agravo interno.

No mérito, sustenta a completa insubsistência dos fundamentos recursais, afirmando que a decisão monocrática foi proferida com base em análise minuciosa dos documentos apresentados, que demonstram alta movimentação financeira mensal, inclusive entradas em PIX e depósitos em dinheiro, totalizando somas expressivas, incompatíveis com a alegada hipossuficiência.

Destaca que o agravante é servidor público com acesso a crédito e empréstimos, e que o comprometimento de renda líquida decorre de superendividamento voluntário, e não de penúria real. Ressaltou ainda que houve o devido cumprimento do art. 99, §2o do CPC, com prévia intimação para comprovação da hipossuficiência, afastando qualquer alegação de cerceamento de defesa.

Por fim, requer: (i) o não conhecimento da apelação por deserção; (ii) subsidiariamente, o não provimento do agravo interno; (iii) a condenação do agravante por litigância de má-fé, com multa de 10% sobre o valor atualizado da causa; e (iv) a majoração dos honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, §§2o e 11, do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara

Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, cumpre
rejeitar
a preliminar suscitada nas contrarrazões recursais pela parte agravada, que pugna pelo imediato reconhecimento da deserção da Apelação em razão do não recolhimento do preparo recursal no prazo legal.

A alegação, contudo, não merece prosperar.

Isso porque a interposição tempestiva do presente agravo interno, voltado especificamente contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, impede, de plano, a consumação da sanção processual da deserção, justamente em razão da previsão contida no artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil.

O dispositivo legal assegura à Relatoria o exercício do juízo de retratação, e, somente após sua eventual negativa pelo órgão colegiado, é que se consolidará a exigibilidade do preparo recursal como condição de regularidade da apelação.

Assim, enquanto pendente o exame do agravo interno, mostra-se prematuro cogitar da deserção do recurso de apelação, sob pena de supressão do contraditório e cerceamento do direito de defesa, valores esses que norteiam o devido processo legal.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no art. 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.

Conforme relatado, o presente recurso combate decisão monocrática proferida por esta relatoria nestes autos, a qual
indeferiu
o benefício da gratuidade de justiça e
concedeu
o prazo de 05 (cinco) dias para
efetuar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, conforme estabelecido no art. 1.007 do CPC.

Pois bem. Não obstante os argumentos despendidos pela parte recorrente na presente insurgência, impõe-se a manutenção do decisório agravado que denegou a benesse da gratuidade da justiça.

Isso porque, apesar do detalhado cenário financeiro apresentado, o contexto probatório não evidencia a alegada insuficiência de recursos nos moldes exigidos para a concessão irrestrita da gratuidade da justiça. É fundamental relembrar que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, estabelecida no artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, é
juris tantum
, ou seja, relativa, podendo ser afastada por outros elementos constantes nos autos que demonstrem a capacidade da parte de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

Dessa forma, os elementos apresentados nos autos, principalmente a renda bruta do agravante e a natureza de suas deduções, que revelam uma "elevada movimentação financeira", que contraria a alegada penúria.

A finalidade da justiça gratuita não é permitir que o litigante se desonere de obrigações processuais em razão de compromissos financeiros, que, embora legítimos, são decorrentes de opções de crédito, e não de uma ausência de recursos para a manutenção da dignidade.

A despeito da eventual indisponibilidade momentânea desses recursos, sua existência afasta a alegação de absoluta impossibilidade de custeio das despesas processuais.

Diante de tais fundamentos, evidencia-se a completa ausência de elementos aptos a afastar a conclusão anteriormente firmada por esta relatoria, razão pela qual deve ser mantido o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIDA – HIPOSSUFICÊNCIA NÃO COMPROVADA – BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o conjunto probatório não demonstra a hipossuficiência alegada, há que ser mantida a decisão de indeferimento da justiça gratuita.

Agravo Interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.”
(N.U 1029142-15.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE
INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento do julgador, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.”
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10193910420248110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/08/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2024)

Logo, em que pese às alegações do agravante, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que o recorrente não trouxe argumentos relevantes para a modificação da decisão agravada.

Em relação ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução (STJ REsp no. 1541802/SC), de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Rejeita-se, por fim, o pedido formulado pela agravada de aplicação de multa por caráter protelatório ou por litigância de má-fé, uma vez que a interposição do agravo interno, embora desprovida de fundamento jurídico idôneo, não se revela destituída, em absoluto, de plausibilidade argumentativa.

A simples improcedência do recurso, por si só, não autoriza a imposição de penalidades processuais, devendo estas ser reservadas a situações em que reste cabalmente demonstrado o intuito deliberado de retardar o andamento processual ou de alterar a verdade dos fatos, o que não se verifica no presente caso.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão monocrática de Id. 315702358, por seus próprios fundamentos.

ADVIRTO
expressamente a parte agravante de que a reiteração da insurgência recursal não acolhida, ante a manifesta intenção de embaraço e protelação, será sancionada com multas cumulativas por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, § 2o, do CPC) e por litigância de má-fé (art. 80, VI e VII e art. 81, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026